Tribunal: TJES
Processo: 0000325-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-74.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUERIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA CONDICIONADOS À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE TEM NATUREZA PROPTER PERSONAM. PRECEDENTES DO C. STJ. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2, DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
A parte apelante insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais em favor da parte autora, assim como determinou a substituição de titularidade da unidade consumidora objeto da ação.

2)
De plano, como já ressaltado pelo juízo de origem na sentença, quadra registrar que a relação estabelecida entre requerente e requerido é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada com base nas orientações do Código de Defesa do Consumidor e de suas medidas protetivas, bem como em observância aos próprios ditames principiológicos do contraditório e ampla defesa. Nessa linha, cabe à espécie a inversão do ônus probatório, como forma de defesa dos direitos da consumidora, ante a sua vulnerabilidade ordem técnica (não possui conhecimento específico sobre o serviço), jurídica (não detêm noções jurídicas, contábeis, econômicas sobre o tema), fática (desproporcionalidade do poderio econômico do fornecedor em relação ao consumidor) ou informacional (insuficiência de dados sobre o serviço quando da celebração do contrato, o que poderia ter influenciado na sua decisão adquirir ou não o produto/serviço).

3)
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firme no sentido de que a obrigação de pagar os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica, assim como o de outros serviços de natureza essencial, trata-se de uma obrigação de natureza jurídica pessoal e não
propter rem
, sendo, pois, uma obrigação própria de quem usufrui do serviço de fato e não de quem titulariza o bem.

4)
Desse modo, nos termos do entendimento da Corte Superior, é possível concluir que, de fato, os débitos resultantes de consumo de energia elétrica, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, devem ser atribuídos ao beneficiário da prestação do serviço, não se vinculando à titularidade do imóvel.

5)
Pelos fatos narrados pelo autor e considerando os elementos probatórios acostados aos autos, não merece qualquer reparo na sentença recorrida, sendo patente o ato irregular cometido pela concessionária ora apelante ao condicionar a religação de energia elétrica e a transferência de titularidade ao pagamento de débito do anterior titular da unidade consumidora, já que a contraprestação pelo serviço de energia não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, pois não se vincula à titularidade do imóvel, mas a quem solicitou o serviço.

6)
Em que pese a parte recorrente alegar que teria respeitado o item 6, da Cláusula Terceira do “ANEXO IV”1 da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, acabou por inobservar o teor do §1º do art. 128 da mesma resolução.

7)
Verificado o ato ilícito perpetrado pela ora recorrente, entendo que o dano sofrido pela parte apelada revela-se suficiente a acarretar repercussões de natureza moral, sobretudo, porque a situação enfrentada fugiu à normalidade. Portanto, mostra-se ilícito o ato decorrente de cobrança de faturas de energia elétrica anteriores para fins de transferência de titularidade da unidade consumidora.

8)
Quanto ao valor da indenização, levando em consideração as funções ressarcitórias e pedagógicas da indenização, a repercussão do dano e a vedação de que o prejuízo não deve servir de fonte de lucro, tenho que o valor já estipulado pelo juízo de 1º grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido.

9)
Considerando que o

§ 2º do art. 85 do CPC estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior, torna-se necessário alterar, de ofício, a base de cálculo seja em relação ao valor da condenação, haja vista que a condenação da parte requerida/apelante.

10) Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício no que tange à base de cálculo das verbas sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, alterar, ex officio, a base de cálculo das verbas sucumbenciais, de modo a condenar a parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no valor atualizado da condenação, também nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
JEFERSON RANCONI DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (1) confirmar a tutela antecipada de urgência e (2) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“a Apelada omitiu a verdade dos fatos, pretendendo induzir o d. juízo a erro, haja vista ter havido requerimento por parte dos antigos titulares da unidade consumidora, que ensejou a retirada do medidor de energia, o que deveria ser cumprido pela EDP”;
(ii)
“O desligamento da unidade consumidora foi realizado em função de solicitação, à época, da titular da unidade consumidora, Sra. Rosilene da Penha do Nascimento Covre Martins”;
(iii)
“foi respeitado o item 6, da Cláusula Terceira do “ANEXO IV”1, que se constitui em contrato de prestação de serviço público e integra a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, onde resta expresso que é de inteira responsabilidade do consumidor manter atualizados os dados cadastrais, solicitando, sempre quando ocorra, a troca da titularidade da instalação”;
(iv)
“não houve desídia da Apelante considerando comparecimentos em agências, houve, na verdade, desídia da parte interessada, enquanto a EDP agiu em conformidade com as possibilidades legais”;
(v)
“mesmo que a ré tivesse concorrido para os danos que a Apelada alega ter sofrido, a improcedência de tal pedido ainda seria impositiva, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da parcial procedência da ação, pugna pela redução da indenização a título de danos morais já fixada pelo juízo
a quo.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão presente no ID nº 8299425.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
JEFERSON RANCONI DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (1) confirmar a tutela antecipada de urgência e (2) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
JEFERSON RANCONI DOS SANTOS
aduziu, em sua peça vestibular, que, em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda celebrado com terceiros, retomaram a posse do imóvel localizado à Rua Marília de Dirceu Pessoa, n.87, Ipessa, Vila Velha-ES, contudo fora surpreendido com o desligamento do fornecimento de energia no local, mesmo apresentando documentos comprobatórios que somente emitiu posse no dia 14/11/2017. Alega que os débitos são infundados e o requerente ilegítimo, pois conforme consta na sentença do processo nº 0015104-40.2014.8.08.0035, que usufruiu da energia durante o períodos do débitos (agosto a novembro de 2017), foi a antiga moradora, devendo estes serem cobrados da mesma.

Diante disso, requereu, por meio da ação ajuizada na origem, a declaração de nulidade e inexistência de débito cobrado, como outros encargos sem qualquer previsão legal, a transferência de titularidade da unidade consumidora de fornecimento de energia para o nome do requerente, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no montante de RS 7.00,00 (sete mil reais).

Por meio de decisão constante às fls. 121-123, o MM. Juiz de Direito deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da intimação, a requerida procedesse ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Marilia de Dirceu, nº 87, Ipessa, Vila Velha, instalação nº 0000039764, bem como que transfira a predita instalação para o nome do requerente Jeferson Ronconi dos Santos, CPF 031.018.477-02. Na mesma oportunidade, o juízo primevo fixou multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da medida.

Após ter sido devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 128-141 afirmando, em síntese, que os fatos não se deram a maneira narrada na peça vestibular, haja vista ter havido requerimento por parte dos antigos titulares da unidade consumidora, que ensejou a retirada do medidor de energia. Outrossim, alegou a inexistência de dano moral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente, nos seguintes termos:

A demanda versa sobre relação consumerista. Incidem, portanto, as normas previstas na Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Isto porque estão presentes os requisitos, quais sejam: a relação consumidor e fornecedor, os termos dos artigos 2º e 3º do CDC (requisito subjetivo) e a prestação de um serviço, consoante §2º do Art. 3º da mesma norma (requisito objetivo).

Pois bem. Seja pela inteligência da norma prevista no
art. 37, §6º, da Constituição Federal
, seja por aquela estabelecida pelo
art. 14 do CDC
, fato é que a fornecedora de serviço ora Ré
,
prestadora de serviço público essencial, responde
objetivamente
pelos danos causados aos usuários/consumidores.

Dada a natureza do serviço, prevalece a
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o dever de indenizar surge quando comprovado o dano e o nexo de causalidade entre ele o ato praticado pela prestadora de serviço público.

Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na espécie, verifica-se que o Requerente logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos necessários, quais sejam,
o dano e o nexo de causalidade
, notadamente em razão dos documentos trazidos junto à exordial. Explico.

Em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda celebrado com terceiros, a parte autora retomou a posse do imóvel localizado à Rua Marília de Dirceu Pessoa, n. 87, Ipessa, Vila Velha-ES. Entretanto, após alguns dias foram surpreendidos pela suspensão do serviço de energia elétrica, sob argumento da concessionária de que há débitos vinculados ao cadastro anteriormente mantido a unidade.

Tal informação vai ao encontro da alegação autoral de que os débitos não lhe pertencem, tendo em vista que este somente reintegrou a posse do imóvel em 14 de novembro de 2017, sendo que os débitos que se referem aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017 são indevidos pelo requerente. Ao que pese, em sentença disposta fl. 73 (referente a ação de rescisão contrato de compra e venda 0015104-40.2014.8.08.0035), é possível verificar que os antigos moradores ficariam responsáveis pelo pagamento de débitos porventura existentes.

Nesse sentido, apesar da alegação da requerida que só manteve a interrupção do fornecimento haja vista ter havido requerimento por parte dos antigos titulares da unidade consumidora, entendo que este ponto não merece prosperar, pois ao analisar os autos verifico que os autores compareceram a agência de atendimento EDP em 22.11.2017 e 23.11.2017, para obter a isenção dos débitos decorrentes, bem como a alteração de responsabilidade, contudo teve seu pedido julgado improcedente.

A EDP, afirma que requereu informações que comprovassem as alegações do autor, o que segundo este não foi apresentado, porém, noto que o autor apresentou a requerida, declaração assinada, procuração, cópia dos documentos e sentença de distrato de contrato de compra e venda, assim como notificação extrajudicial.

Não restam dúvidas, portanto, que a tutela antecipada que garantiu
a requerida proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do imóvel, bem como a transferência de titularidade para o nome do requerente
deve ser confirmada.

Noutro giro, o requerente também pleiteia a indenização por dano moral.

Em evolução, acerca dos danos morais pleiteados, estes se materializam através do transtorno, da angústia, do abalo ou constrangimento suportado pela vítima; algo que, ainda que não ocasione um prejuízo patrimonial, represente uma lesão a um dos direitos da personalidade assegurados à pessoa.

No caso em comento, penso que a situação experimentada pelo requerente ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano.

Ora, é inegável que a parte autora conviveu com a angústia e os transtornos decorrentes do evento danoso, eis que frustrada sua legítima expectativa tendo que repetidas vezes procurar a requerida para assim, resolver as questões exaradas.

Constatado o dever de indenizar, resta apurar o
quantum
indenizatório.

À luz do critério bifásico de arbitramento de indenização por danos morais, concebido pelo c. STJ, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que reputo adequada para reparar a lesão sofrida, sem, contudo, implicar o enriquecimento ilícito da vítima.

POLO PASSIVO

Analisando os autos constatei vício quanto ao polo passivo da demanda. Isto porque no cadastro do PJE, consta no polo passivo o Banco Itaú, enquanto a lide envolve apenas o Autor Jeferson Ronconi dos Santos e a Ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sendo a razão pela determino correção cadastral dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais:
i)
CONFIRMAR
a tutela antecipada de urgência; ii)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
incidindo correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

DETERMINO
que a secretaria
efetue a correção cadastral
dos autos no PJE para que conste no polo passivo
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“a Apelada omitiu a verdade dos fatos, pretendendo induzir o d. juízo a erro, haja vista ter havido requerimento por parte dos antigos titulares da unidade consumidora, que ensejou a retirada do medidor de energia, o que deveria ser cumprido pela EDP”;
(ii)
“O desligamento da unidade consumidora foi realizado em função de solicitação, à época, da titular da unidade consumidora, Sra. Rosilene da Penha do Nascimento Covre Martins”;
(iii)
“foi respeitado o item 6, da Cláusula Terceira do “ANEXO IV”1, que se constitui em contrato de prestação de serviço público e integra a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, onde resta expresso que é de inteira responsabilidade do consumidor manter atualizados os dados cadastrais, solicitando, sempre quando ocorra, a troca da titularidade da instalação”;
(iv)
“não houve desídia da Apelante considerando comparecimentos em agências, houve, na verdade, desídia da parte interessada, enquanto a EDP agiu em conformidade com as possibilidades legais”;
(v)
“mesmo que a ré tivesse concorrido para os danos que a Apelada alega ter sofrido, a improcedência de tal pedido ainda seria impositiva, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da parcial procedência da ação, pugna pela redução da indenização a título de danos morais já fixada pelo juízo
a quo.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão presente no ID nº 8299425.

Pois bem.

A parte apelante insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais em favor da parte autora, assim como determinou a substituição de titularidade da unidade consumidora objeto da ação.

De plano, como já ressaltado pelo juízo de origem na sentença, quadra registrar que a relação estabelecida entre requerente e requerido é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada com base nas orientações do Código de Defesa do Consumidor e de suas medidas protetivas, bem como em observância aos próprios ditames principiológicos do contraditório e ampla defesa.

No caso ora analisado, há evidente relação de consumo, nos termos disciplinados no artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/90, fazendo-se indispensável, portanto, observar com atenção ao que determina o artigo 14 do Código Consumerista, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde, independentemente de culpa, pela falha da prestação do serviço, salvo se provar a inocorrência de defeito ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Nessa linha, cabe à espécie a inversão do ônus probatório, como forma de defesa dos direitos da consumidora, ante a sua vulnerabilidade ordem técnica (não possui conhecimento específico sobre o serviço), jurídica (não detêm noções jurídicas, contábeis, econômicas sobre o tema), fática (desproporcionalidade do poderio econômico do fornecedor em relação ao consumidor) ou informacional (insuficiência de dados sobre o serviço quando da celebração do contrato, o que poderia ter influenciado na sua decisão adquirir ou não o produto/serviço).

Conforme já relatado, a parte recorrente sustenta que o titular da unidade consumidora teria solicitado o desligamento e que teria “respeitado o item 6, da Cláusula Terceira do “ANEXO IV”1, que se constitui em contrato de prestação de serviço público e integra a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, onde resta expresso que é de inteira responsabilidade do consumidor manter atualizados os dados cadastrais, solicitando, sempre quando ocorra, a troca da titularidade da instalação”.

Acerca do tema, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firme no sentido de que a obrigação de pagar os débitos decorrentes do consumo de energia elétrica, assim como o de outros serviços de natureza essencial, trata-se de uma
obrigação de natureza jurídica pessoal
e não
propter rem
, sendo, pois, uma
obrigação própria de quem usufrui do serviço de fato e não de quem titulariza o bem.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE.
1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem"
(AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. 3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da (s) conta (s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1105681 SP 2017/0118156-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 45073 MG 2011/0119980-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017)

Desse modo, nos termos do entendimento da Corte Superior, é possível concluir que, de fato, os débitos resultantes de consumo de energia elétrica, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, devem ser atribuídos ao beneficiário da prestação do serviço, não se vinculando à titularidade do imóvel.

Pelos fatos narrados pelo autor e considerando os elementos probatórios acostados aos autos, não vislumbro qualquer reparo na sentença recorrida. Isso porque resta patente o ato irregular cometido pela concessionária ora apelante ao condicionar a religação de energia elétrica e a transferência de titularidade ao pagamento de débito do anterior titular da unidade consumidora, já que a contraprestação pelo serviço de energia não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, pois não se vincula à titularidade do imóvel, mas a quem solicitou o serviço.

A dívida de energia elétrica é, portanto, uma obrigação
propter personam
, vinculada ao contratante e não ao imóvel em que está instalada a unidade consumidora, não podendo a parte apelante condicionar a religação ou a modificação da unidade consumidora ao adimplemento de débitos de terceiros, como ocorreu no caso em tela.

Assim, em que pese a parte recorrente alegar que teria respeitado o item 6, da Cláusula Terceira do “ANEXO IV”1 da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, acabou por inobservar o teor do §1º do art. 128 da mesma resolução, que assim dispõe:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

(...)

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Em mesmo sentido, destaco arestos de outros Tribunais Pátrios acerca da desnecessidade de quitação de débito pretérito de terceiro quanto à pretensão de transferência de titularidade e religação de energia elétrica:

Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Recurso não conhecido em relação aos tópicos que configuram inequívoca inovação recursal.
Requerimentos de transferência de titularidade e religação da energia elétrica condicionados à quitação de débito pretérito. Impossibilidade. Dívida que tem natureza propter personam.
Precedentes do C. STJ. Sucessão empresarial não demonstrada na espécie. Encargo probatório pertencente à ré. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e, também, do artigo 128, § 1º, incisos I e II, da Resolução ANEEL 414/2010. Sentença mantida. Recurso não provido, na parte conhecida. (TJ-SP - AC: 11206159520208260100 SP 1120615-95.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 28/03/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA. - Não tendo uma das matérias arguidas no recurso sido apreciada pelo Juízo a quo, em razão da ausência de provocação pela parte no momento apropriado, resta evidenciada a inovação recursal, o que inviabiliza a análise da questão por este Juízo ad quem. - Reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam da autora, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. V.V EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO COMUM - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO - PEDIDOS - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA - TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - MORA INJUSTIFICADA -RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Tratando-se de legitimidade ordinária, é legitimado para a causa aquele que figura como parte na relação jurídica material. 2 - O pedido autoral deve ser compreendido como aquilo com o que se objetiva com a demanda, extraído de uma interpretação conjunta de toda a postulação, e não apenas do capítulo especial denominado "dos pedidos".
3 - A transferência da titularidade, entre pessoas físicas, da unidade consumidora de energia elétrica está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 27, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, dentre os quais não se inclui o pagamento de débito pendente em nome de terceiro.
4- A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva e configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) ação e; c) o nexo de causalidade. 5 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existem duas espécies de dano moral: o objetivo e o subjetivo. O primeiro diz respeito ao dano que atinge um direito da personalidade do ofendido, podendo ser constatado de plano, enquanto o segundo, apesar de não atingir direitos personalíssimos, se relaciona com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, ultrapassando o que se entende por mero aborrecimento. 6 - Na fixação do valor de indenização por danos morais, deve-se, por um lado, buscar a fixação de um valor que não importe em enriquecimento sem causa ao lesado, mas que também não se revele insignificante, de modo a potencializar o aspecto pedagógico da indenização. 7 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem deste a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula nº. 362, STJ), porquanto se trata de dano moral. (TJ-MG - AC: 10000204624142001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA EM RAZÃO DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO – DESCABIMENTO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM MAJORADO – CONSUMIDORA QUE FICOU POR QUASE TRÊS MESES SEM ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO. A dívida de energia elétrica é obrigação propter personam, estando vinculada ao contratante e não ao imóvel em que se instala a unidade consumidora.

Assim, não pode a concessionária condicionar a ligação ou a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos de terceiro.
A energia elétrica constitui bem essencial à coletividade, de modo que a negativa sem justa causa ao seu fornecimento equivale à interrupção indevida, ensejando o dever de indenizar os danos morais suportados que deverão ser arbitrados em quantia suficientemente adequada à reparar os danos experimentados.
A requerente ficou por quase três meses sem o fornecimento de energia, contados da negativa administrativa até o efetivo cumprimento da tutela de urgência, circunstância que deve ser sopesada no arbitramento do valor, de modo que mostra-se razoável a majoração na forma postulada pela mesma. (TJ-MS - AC: 08001566420198120038 MS 0800156-64.2019.8.12.0038, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 30/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020)

Em evolução, verificado o ato ilícito perpetrado pela ora recorrente, entendo que o dano sofrido pela parte apelada revela-se suficiente a acarretar repercussões de natureza moral, sobretudo, porque a situação enfrentada fugiu à normalidade. Portanto, mostra-se ilícito o ato decorrente de cobrança de faturas de energia elétrica anteriores para fins de transferência de titularidade da unidade consumidora.

Como já bem pontuado pelo juízo de origem, a parte autora teve que buscar a requerida, ora apelante, repetidas vezes para tentar resolver as questões exaradas, não merecendo prosperar o pedido subsidiário da parte recorrente, sendo inafastável a indenização já fixada na origem.

No que diz respeito à fixação do
quantum
dos danos morais, é sabido que este deve alicerçar-se no caráter pedagógico para que o causador do dano sofra uma reprimenda pelo ato ilícito praticado, prevenindo novas ocorrências, e no caráter de compensação para que a vítima possa se recompor do dano sofrido e suportado.

Nesse jaez, quanto ao valor da indenização, levando em consideração as funções ressarcitórias e pedagógicas da indenização, a repercussão do dano e a vedação de que o prejuízo não deve servir de fonte de lucro, tenho que o valor já estipulado pelo juízo de 1º grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido.

Por fim, vislumbro a necessidade de alterar,
ex officio,
a base de cálculo das verbas sucumbenciais já fixadas na origem, uma vez que o MM. Juiz de Direito fixou tais verbas sobre o valor da causa, ao passo que, considerando a existência de condenação, deveria ter fixado o percentual sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar o limite mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, restrita a sua fixação equitativa, sem a observância dos referidos limites, às hipóteses previstas no § 8º do referido dispositivo.

Colaciono, por oportuno, os dispositivos legais sob comento:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver

em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

Resta claro que o referido § 2º estabeleceu uma
ordem de preferência
para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.

Nesse sentido, destaco a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

Assim, é imprescindível que a base de cálculo seja em relação ao valor da condenação, de modo a contemplar o entendimento da Corte Superior sobre o tema.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o
decisum
vergastado.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso interposto pela parte requerida/vencida, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

Por fim,
ex officio,
altero a base de base de cálculo dos honorários sucumbenciais tendo em vista a condenação da parte requerida, ora apelante, de modo a condenar a parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar